Tribunal: TJMT
Processo: 1031090-54.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031090-54.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELITA NORA DE MIRANDA SILVA - CPF: 442.291.191-00 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSOS INOMINADOS.FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO. RECLAMADA CADASTRADA PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA PELO SISTEMA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA RECLAMADA PREVIVAG PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE PREJUDICADO.

1. A citação é o ato pelo qual se leva ao conhecimento da parte reclamada que contra ela foi proposta alguma demanda, para que integre a relação processual (art. 238 do CPC). As autarquias municipais são obrigadas a
se
manter cadastradas nos sistemas processuais e serão citadas e intima
da
s de forma eletrônica. Se por algum
equívoco
no sistema não constou na aba expediente a citação da parte reclamada,
o ato
deve ser
declarado
inexistente.

2. Inexistindo citação válida,
encontra-se prejudicado o exame
do
mérito dos recursos interpostos.

3.
Recurso da reclamada PREVIVAG conhecido
e
provido
, restando
prejudicado
o recurso d
o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1031090-54.2022.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE

Recorrido
:
BELITA NORA DE MIRANDA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

BELITA NORA DE MIRANDA SILVA
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
. Noticiou que: a) trabalha como auxiliar de enfermagem e tem direito a aposentadoria especial; b) foi admitida em 12/7/1994 e possui mais de 25 anos de trabalho em local insalubre; e c) tem direito ao abono de permanência desde julho/2019. Requereu o pagamento do abono de permanência.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
parte

reclamante

teria

direito

a

aposentadoria

voluntária
especial
desde

julho
/2019 e
faz
jus
ao

abono
de
permanência
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

Ambas as
reclamadas

interpuseram

Recursos

Inominados
.
O
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
sustentou
que:
a)
não

foram

cumpridos

os

requisitos
para a
concessão
de
nenhum
dos
três

tipos
de
abono
de
permanência

existentes
no
ordenamento

jurídico
; b) a
parte

reclamante

teria

direito

ao

abono

somente

após
30
anos
de
trabalho
,
ou

seja
, a
partir
de 2024; e c) o simples
fato
de
ter

direito
de se
aposentar

não

lhe

garante

automaticamente
o
direito

ao

abono
de
permanência
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

No
Recurso Inominado
interposto pel
o
INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
foi argumentado que: a) somente tomou conhecimento do processo com a intimação da sentença; b) inexiste citação válida; c) a simples apresentação do PPP não é suficiente para a concessão da aposentadoria especial à parte reclamante; d) a parte reclamante não tem direito a aposentadoria especial; e
e
) as regras de transição da EC 47/2005 e o disposto no Tema 139 do STF não se aplicam ao presente caso. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a nulidade processual por ausência de citação ou, no mérito, a improcedência dos pleitos autorais.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
de
citação
.

Nos
termos
do
artigo
239 do Código de
Processo
Civil,
para a
validade do processo é indispensável a citação do réu

ou
do
executado
,
ressalvadas
as
hipóteses
de
indeferimento
da
petição

inicial

ou
de
improcedência

liminar
do
pedido
.

Vale dizer que a falta de citação da parte reclamada,
bem como o fato
de a
parte reclamante não lograr êxito em indicar o endereço da parte requerida, ou oferecer meios, de modo a viabilizar a citação
, configuram ausência de pressuposto de validade da relação processual, hipóteses que ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A
falta
de
citação
do
réu

configura

ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando

sua

extinção

sem

exame
de
mérito
,
prescindindo
da
intimação

prévia
do
autor
.
Precedentes
. 2.
Agravo

interno

ao
qual se
nega

provimento
. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1737948 RO 2018/0098459-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de
Julgamento
: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
26/09/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
falta
de
citação
do
réu

configura

ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando

sua

extinção

sem

exame
de
mérito
,
prescindindo
da
intimação

prévia
do
autor
.
Precedentes
. 2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator:
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de
Julgamento
: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
01/07/2019)

Ademais
,
conforme

o
permissivo
legal,
verificada

a

ausência
de
pressupostos
de
constituição
e de
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
, o
juiz

pode
, a
qualquer
tempo,
conhec
er da matéria
de
ofício

enquanto

não

houver
o
trânsito

em

julgado
(§ 3º do art. 485
do
CPC).

Nos
termos
do
arts
. 246, § 1º
,
e 270,
parágrafo

único
, do CPC, a
parte

reclamada
,
na

condição
de
autarquia
municipal, é
obrigada
a
se
manter

cadastrada

nos

sistemas
de
processuais
e
é

citada
e
intima
da
de forma
eletrônica
.

Em análise do sistema, observa-se que a parte reclamada está efetivamente cadastrada, todavia, por algum equívoco não constatado, no presente caso, em consulta a aba
expediente
(disponível
no
menu localizado no lado superior direito do
PJe
de primeiro grau), observa-se que
o INSTITUTO
SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE não foi
citado
pelo sistema (expedição eletrônica)
ou intimado
do despacho de citação proferido no dia 28/12/2022 (ID 209793267/PJe1).

Portanto
,
reconheço

a

inexistência
de
citação
, devendo ser
anulada a sentença
objurgada
, assim como os atos processuais que ocorreram sem a participação do recorrente
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
inexistência
de
citação
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
de ambos
os

recursos

interpostos
.

Dispositivo
.

Posto
isso
: a)

conheço

do
recurso

interposto

pelo

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
e
dou-lhe

provimento

para
cassar
a
sentença

objurgada
,
declarar

a

inexistência
da
citação

e
a nulidade
de
todos

os

atos

processuais

seguintes
e
determinar
o
retorno
dos autos
à

origem
para o
seu
regular
processamento
; b)

julgo

prejudicado
o
recurso

interposto

pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95
,

diante
do
provimento
do
recurso
do INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE e estando prejudicado o recurso do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, sem sua culpa
,
deixo

de
condenar

os

recorrente
s

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024